Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SALAZAR ROCHA ARAÚJO da decisão (ID 50766635) que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 51350950), o embargante/agravante alega, em síntese, erro material na decisão embargada, ao argumento de que o agravo de instrumento busca a reforma do despacho que rejeitou o pedido de formação de litisconsórcio necessário ulterior. Contrarrazões ao ID 52116156, em que os embargados/agravados suscitam preliminar de intempestividade dos embargos de declaração. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição dos embargos de declaração, o qual é contado na forma do artigo 219 do diploma processual civil. No caso, conforme certificado ao ID 50974638, a decisão embargada foi disponibilizada no Diária da Justiça Eletrônico – Dje no dia 5/9/2023, considerando-se publicada, nos termos do § 2° do artigo 224 do Código de Processo Civil, no dia 6/9/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo, na forma do artigo 231, VII, do mesmo diploma legal, foi o dia 8/9/2023 e o termo final, dia 14/9/2023. Dessa forma, tendo os presentes embargos de declaração sido opostos somente no dia 15/9/2023, como consta da data de assinatura do documento de ID 51350950, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 51350950, pois intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora